Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-16.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005758-16.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANINE SANTOS BASTOS - CPF: 012.602.811-75 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005758-16.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente:

Oi móvel S.A.

Recorrida:

Janine Santos Bastos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência da consumidora devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada
OI S/A
a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
JANINE SANTOS BASTOS
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo, e ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento.

c)
SUGIRO
improcedência do pedido contraposto.

d)
DETERMINO que a secretaria retifique o nome no polo passivo na capa dos autos eletrônicos para OI S/A.
”.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 287,13, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante contratou uma linha telefônica fixa e que, em razão da utilização e da inadimplência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou faturas telefônicas da linha fixa (66) 3404-7012, além de tela de seu sistema.

Somado a tais fatos, em consulta ao sistema PJE 1º grau verifica que a autora ajuizou uma ação em desfavor da Vivo S.A, autos n.

1000432-46.2019.8.11.0004, onde juntou como comprovante de seu endereço uma fatura da empresa Energisa como sendo seu endereço, exatamente o mesmo endereço informado nas faturas, conforme abaixo se vê:

a) fatura da linha fixa (66) 3401-7012 juntada na contestação pela empresa telefônica nestes autos:

b) fatura da Energisa juntada na ação autos n.

1000432-46.2019.8.11.0004:

Assim, diante da prova da contratação dos serviços de telefonia, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022